Tribunal: TJPA
Processo: 0000391-14.2010.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000391-14.2010.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: DILMA MELO DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO PARA REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Tailândia contra acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão monocrática. A decisão embargada negou provimento à apelação municipal, reconhecendo a nulidade de contratações temporárias, garantindo o direito ao FGTS às trabalhadoras envolvidas, alterando o índice de correção monetária e determinando a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado, ante a ausência de liquidez. O embargante alegou contradição na decisão quanto à comprovação da indisponibilidade financeira e à aplicação da TR como índice de correção monetária. Pleiteou a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou omissão na decisão embargada quanto: (i) à comprovação da indisponibilidade financeira do Município para cumprimento da obrigação; (ii) à aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O documento apresentado pelo embargante, que se limita a apontar despesas empenhadas, não comprova a alegada indisponibilidade financeira do ente público, sendo insuficiente para afastar a obrigação reconhecida judicialmente.

4.

A quitação de débitos judiciais pela administração pública deve ocorrer nos termos do art. 100 da CF/88, mediante precatórios ou requisições de pequeno valor, conforme previsto no art. 535, §3º, II, do CPC.

5.

A decisão embargada explicitou de forma clara a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, em consonância com o Tema Repetitivo 731 do STJ (REsp 1.614.874/SC), inexistindo contradição ou omissão a ser sanada.

6.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem podem ser utilizados para modificar o julgado sob o pretexto de sanar vício inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alegação de indisponibilidade financeira desacompanhada de prova concreta não afasta a obrigação da administração pública decorrente de decisão judicial.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000391-14.2010.8.14.0074

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO: DELMA TRINDADE SENA BATISTA (OAB/PA 24.285)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 24015141)

EMBARGADA: DILMA MELO DE ASSUNÇÃO

EMBARGADA: MARIA ALICE PEREIRA ALVES

EMBARGADA: DARINÉIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOUZA

EMBARGADO: PAULO HENRIQUE CORRÊA (OAB/PA 12.598)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Tailândia opôs embargos de declaração contra o v. acórdão deste Colegiado, que desproveu o agravo interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática desta relatoria. Essa decisão havia negado provimento ao recurso de apelação, alterado a sentença apenas quanto ao índice de correção monetária do FGTS e, diante da ausência de liquidez, determinado que a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º, II, do CPC).

Em síntese, alegou ter comprovado a ausência de recursos financeiros, inclusive rememorando o documento anteriormente juntado, de modo que considera caracterizada a contradição. Outro ponto que entende contraditório diz respeito à aplicação da TR como índice de correção.

Requereu o provimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos aclaratórios.

Colenda Turma, o acórdão embargado está assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação municipal, reconhecendo a nulidade de contratações temporárias realizadas de forma precária, garantindo o direito ao FGTS para as agravadas, alterando o índice de correção monetária e determinando a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação do julgado, dada a ausência de liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão agravada merece reforma quanto ao reconhecimento do direito ao FGTS, à aplicação da prescrição quinquenal e à alegada indisponibilidade orçamentária do Município para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo precário das agravadas, com durações prolongadas e sucessivas renovações (Dilma Melo de Assunção: 01/06/1999 a 31/12/2008; Darinéia da Conceição Oliveira Sousa: 01/01/2000 a 31/12/2008; Maria Alice Pereira Alves: 01/03/2000 a 31/12/2008), caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, configurando burla à exigência de concurso público (art. 37, II, §2º, da CF/88). Consequentemente, a nulidade das contratações foi corretamente reconhecida.

4.

É devido o FGTS nos casos de nulidade do vínculo precário, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 191 e 916.

5.

A prescrição quinquenal foi devidamente reconhecida pela decisão agravada, em conformidade com o ARE nº 709.212/DF (Tema 608), não havendo qualquer omissão ou equívoco nesse ponto.

6.

A mera alegação de indisponibilidade orçamentária pelo agravante não foi acompanhada de comprovação concreta, sendo insuficiente para afastar a obrigação de pagamento reconhecida em sentença e mantida por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, desnaturadas por sucessivas renovações, geram direito ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2.

O prazo prescricional para pleitos relacionados ao FGTS é de cinco anos, conforme entendimento firmado no ARE nº 709.212/DF (Tema 608/STF).

3.

A alegação genérica e carente de provas da indisponibilidade orçamentária não exonera a administração pública da obrigação decorrente de decisão judicial.
”

O documento que o embargante apontou é absolutamente incapaz de provar sua alegada indisponibilidade de recursos. Esse documento aponta apenas despesas empenhadas (2024), o que absolutamente não deve ser confundido com a capacidade financeira do ente público, englobando o total de receitas públicas recolhidas ao Tesouro Municipal.

Devo lembrar ao embargante que a satisfação de valores originários de decisões judiciais ocorre pela sistemática prevista no art. 100 da CR, isto é, por intermédio de precatórios que são apresentados em um exercício financeiro devendo serem quitados até o final do exercício seguinte, ou requisições de pequeno valor que possem prazo para pagamento de 02 (dois) meses contados da entrega da requisição (art. 535, §3º inciso II do CPC).

No que alude ao índice de correção do FGTS, conforme exposto na decisão monocrática mantida pelo desprovimento do agravo interno, ficou consignado de forma absurdamente clara a incidência da TR em consonância com o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC).

É importante assinalar, os embargos de declaração não se prestam para sanar dúvida subjetiva da parte embargante, rotuladas como contradição, apresentadas com intuito único de ver o julgado assinalar o entendimento que mais lhe agrada, uma vez que se trata de instrumento processual idealizado para correção de vícios objetivos da decisão.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025